Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732432-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES EMBARGADO: ANTONIO GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Condomínio da Chácara 299 da Colônia Agrícola Vicente Pires pretende sanar omissão, que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC termos do art. 1.001, do CPC. 2. Impossibilita-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, o qual pretendia a alteração de decisum já alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno não provido”. O embargante assevera que houve omissão do julgado ao impor multa ao recorrente, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC, sem, contudo, indicar o referido percentual. Pugna pela correção do vício apontado e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, a fim de fixar o percentual mínimo de dois por cento (02%). Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, o embargante não se pronunciou sobre a questão, limitando-se a reafirmar a existência de omissão do julgado (ID no 53260874). Embora devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O prazo para interpor os embargos de declaração é de cinco (05) dias, computando-se somente os dias úteis, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o c/c 1.023, caput, todos do CPC. Registre-se, que, em consulta ao sistema informatizado de primeira instância, deste egrégio Tribunal de Justiça, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 26.09.23 (terça-feira). Desse modo, a sua publicação ocorreu em 27.09.23 (quarta-feira) e a contagem do prazo recursal iniciou-se em 28.09.23 (quinta-feira), terminando em 04.10.23 (quarta-feira). O presente recurso foi interposto somente em 16.10.23 (segunda-feira) (ID no 52384418), sendo, portanto, intempestivo. No entanto, no que se refere ao valor da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, verifica-se que, embora não se vislumbre qualquer omissão, o acórdão, de fato, incorreu em erro material, passível de ser sanado, de ofício, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública. Com efeito, considerando que a parte dispositiva do julgado deixou de estipular o quantum a título da multa protelatória imposta ao agravante/embargante, há que se determinar o percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Retifico, todavia, de ofício, o erro material, para fixar em dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa a multa imposta ao recorrente, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator